Tribunal: TCU
Processo: 007.027/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2/2024-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Claudinei Benetti contra o Acórdão 2/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão o recorrente e o Ministério da Pesca e Aquicultura/MPA.